Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades em convênio firmado para implementação do evento festivo "Pré-Caju 2011".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite contra o Acórdão 1328/2023-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo ora embargante em face do Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Waldoilson dos Santos Leite para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante.